Tribunal: TJDFT
Processo: 0783492-52.2025.8.07.0016
Órgão julgador: RITA DE CÁSSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA
Órgão colegiado: Primeira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-12-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GJDRCCLR Gabinete da Juíza de Direito Rita de Cássia de Cerqueira Lima Rocha Número do processo: 0783492-52.2025.8.07.0016 Classe judicial: RECURSO INOMINADO CÍVEL (460) RECORRENTE: PEDRO JERONIMO DA COSTA NETO RECORRIDO: DEPARTAMENTO DE TRANSITO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de recurso inominado interposto pelo autor. Verifica-se que, por meio do despacho de id 78307783, foi determinada a regularização da representação processual, no prazo de 5 (cinco) dias, sob pena de não conhecimento do recurso. Ocorre que a parte recorrente deixou de atender à determinação. Diante do desatendimento à ordem judicial, impõe-se o não conhecimento do recurso, conforme previsão do art. 76, § 2o, I, do CPC. Ante o exposto, deixo de conhecer do recurso inominado. Recorrente condenado ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa. Publique-se. Intime-se. Brasília/DF, 11 de dezembro de 2025. RITA DE CASSIA DE CERQUEIRA LIMA ROCHA Relatora